Tribunal: STF
Processo: ARE 1578907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SINDICATO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO ICMS NO CUSTO DE AQUISIÇÃO PARA FINS DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS, NOS MOLDES DO ART. 3°, § 1º, I, DAS LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA REVOGAÇÃO DA IN RFB Nº 404/2004 PELA IN RFB Nº 1.911/2019.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGÍSTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TRANSCARES., em face de sentença (Evento 60) que julgou improcedente o pedido em que pleiteia a declaração do direito dos filiados à entidade sindical autora de continuarem promovendo o cálculo do crédito das contribuições para o PIS e COFINS não cumulativas sobre o valor do bem ou serviços, nos moldes do art. 3°, § 1º, I, das Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, que possuem idêntica redação, sem a exclusão do ICMS, haja vista que este integra o custo de aquisição do bem ou serviço, o que se justifica pela supressão do ICMS como custo de aquisição do art. 167 da IN RFB n° 1.911/2019. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, §3º, I e 4º, III, do CPC.



    2. A controvérsia dos autos refere-se à possibilidade de inclusão do valor do ICMS no conceito de custo de aquisição de bens e serviços, para, assim, gerar créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, conforme descrito no art. 3º das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, uma vez que houve supressão do ICMS como custo de aquisição pelo art. 167 da IN RFB n. 1.911/2019.



    3. A sistemática de recolhimento não cumulativo do PIS e da COFINS foi disciplinada pelas respectivas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, com fundamento no permissivo constitucional trazido pelo § 12 do art. 195, acrescentado pela EC n. 42/2003, que previu a possibilidade de a legislação ordinária instituir o regime da não-cumulatividade também no âmbito das contribuições sociais.



    4. Há situações, conforme o art. 3º das Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (COFINS), em que o contribuinte poderá, do valor das contribuições devidas a título de PIS/COFINS, descontar créditos apurados em relação a custos e despesas.



    5. Como se vê, a legislação de regência não autoriza a dedução de crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não cumulativo das contribuições, dos valores atinentes ao ICMS incidente na aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos, tampouco, explicita se o valor do ICMS integra o custo de aquisição dos bens ou serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.



    6. A autorização da inclusão do ICMS no custo de aquisição dos bens e serviços para fins de apropriação dos créditos do PIS e da COFINS foi estabelecida pela IN RFB n. 404/2004, art. 8º, § 3º, II.



    7. Todavia, a Receita Federal editou a IN RFB n. 1.911/2019, na qual, em seu art. 167, revogou o inciso II do § 3º do art. 8º da IN 404/2004, suprimindo a disposição que assentava a integração do ICMS no cálculo dos créditos. O artigo 167 da aludida Instrução Normativa passou a dispor que, para o cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou destinados ao ativo imobilizado, integram o valor de aquisição somente o IPI incidente, quando não recuperável, e os gastos com seguro e o frete na aquisição, caso suportados pelo comprador.



    8. Assim, diversamente do alegado pela apelante, a revogação do art. 8º, § 3º, II, da IN RFB nº 404/2004, por meio da IN RFB nº 1.911/2019, não é ilegal. Nada impede que a Receita Federal revogue uma instrução normativa por meio de outra, sendo certo que, como referido, a questão não foi tratada de forma expressa nas leis de regência (Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003).



    9. Logo, a partir da revogação da IN RFB n. 404/2004 não há mais autorização normativa de inclusão do ICMS no valor do custo de aquisição de bens e serviços, para fins de creditamento de PIS e COFINS.



    10. Acrescente-se que, a partir do julgamento do RE nº 574.706/PR, com efeitos vinculantes, não há mais incidência de PIS e COFINS sobre o ICMS quando da venda de um bem ou prestação de serviço de uma pessoa jurídica para outra. Assim, os bens ou serviços adquiridos para a utilização como insumos não são mais onerados pela incidência de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS. Igualmente, não há mais incidência de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS quando da venda da mercadoria ou prestação do serviço pelo adquirente dos bens ou serviços utilizados como insumos.



    11. Em verdade, se a Receita Federal tivesse mantido a previsão da IN RFB Nº 404/2004, que autorizava ao contribuinte a deduzir o crédito de PIS e COFINS da parcela atinente ao ICMS, estaria violando frontalmente o princípio da não cumulatividade, que pressupõe a incidência da contribuição sobre tais valores tanto na entrada (dos bens e serviços utilizados como insumo) quanto na saída (venda das suas mercadorias ou prestação dos seus serviços).



    12. Frise-se, ainda, que não houve qualquer aumento de tributo. Se os bens ou serviços adquiridos para a utilização como insumos não são mais onerados pela incidência de PIS e COFINS sobre a parcela do ICMS, a inexistência de direito a crédito sobre essa parcela não implica, nem mesmo indiretamente, aumento da contribuição ao PIS e da COFINS devido. Precedentes: TRF4, 2ª Turma, AC 50035829820204047104, Rel. RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento 13.12.2022; TRF5, 2ª Turma, ApelRemNec 08004235820204058500, Rel. Des. Fed. LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de Julgamento 22.03.2021.



    13. Acertado, portanto, o entendimento da sentença recorrida no sentido de que “resta evidente que não assiste razão à parte autora ao alegar que a IN RFB 1911/19 incorreu em ilegalidade ao revogar parte da IN nº 404/04, não se vislumbrando qualquer violação ao princípio da legalidade, porquanto a RFB editou o referido ato infralegal nos limites de sua competência normativa, devendo, ainda, ser ressaltado que não há hierarquia entre instruções normativas. Desse modo, resta evidente a inexistência da ilegalidade apontada no art. 167, da IN RFB n° 1.911/2019.”



    14. Honorários recursais. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (foi atribuída à causa o valor de R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, I e 4º, III, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC/15.



    15. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXVI; 37, caput; 93, IX; 150, I; e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente